Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730400-04.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MASTER PLACE BLOCOS A,B,C,D,E,G,H,I,J DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Para tanto, a partir da análise dos IDs 30246773-30246792, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 12 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos alcançam quase 6 salários mínimos. Destaca-se, dentre os descontos nos seus ganhos brutos, um abatimento de pouco mais de um salário mínimo proveniente do pagamento de pensão alimentícia, bem como cerca de 3 salários mínimos de descontos no contracheque decorrente de empréstimos voluntários. Dentre as demais despesas mensais elencadas, a parte autora aponta gastos com pagamento de taxa de condomínio; água e esgoto; energia; internet; celular; combustível e alimentação, que correspondem a despesas cotidianas, que não fogem à normalidade. Assim, ainda que ressalte que dos seus ganhos líquidos necessita arcar com despesas com medicamentos no importe de R$ 1.242,09, conclui-se que o rendimento da parte autora não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 3 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator